Tribunal: STF
Processo: ARE 1482124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INC. XXXIX, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA OU PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.